Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738750-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES COSTA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Merces Costa Santos em face da r. sentença (ID 58686598), que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões da Apelação (ID 58686601), a Autora aduz que a reparação dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep dela são de responsabilidade do Banco Réu, por ser gestor do referido programa. Questiona se os valores subtraídos nas microfichas foram recebidos pela parte Autora e se algum valor subtraído da conta PASEP foi destinado a conta bancária de sua titularidade. Sustenta que o Apelado deveria comprovar a origem e o destino desses desfalques. Defende ser devida a inversão do ônus da prova, em razão da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, conforme disciplina o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a reforma da sentença. Sem preparo em face do deferimento da justiça gratuita (ID 58686556). Ausentes as contrarrazões pela parte Apelada (ID 58686610). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determinei a intimação da parte Autora/Apelante para manifestar-se acerca de eventual prescrição, em conformidade à tese firmada no Tema 1.150. A Recorrente manifestou-se no ID 60253327, em que defende a inocorrência da prescrição, porque somente em 9/9/2019 tomou conhecimento dos extratos microfilmados (detalhados) do PASEP, data de ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu. É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réu, cuja pretensão autoral esbarra, contudo, na declaração da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator julgue monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 1999 (ID 58686545, pág. 37), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Ressalte-se que a Autora se aposentou em 14/5/1997 (ID 58686541), o que, por certo, lhe deu direito a saque posterior. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser em 9/9/2019, oportunidade em que teve acesso aos extratos da conta PASEP solicitados, não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Portanto, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, quando zerados os valores do PASEP em 3/11/1999. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 3/11/1999 (ID 58686545, pág. 37), com o zeramento do saldo da conta PASEP. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP (ID 58686545, pág. 37) e o ajuizamento da presente ação (14/12/2019), com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Observada a suspensão da exigibilidade. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator